Tribunal: TJMT
Processo: 1013562-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1013562-84.2022.8.11.0041
APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECUSA TÁCITA – ÔNUS DA PROVA ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013562-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LAIS LESSA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 406.762.948-63 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO - CPF: 022.388.371-91 (APELADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECUSA TÁCITA – ÔNUS DA PROVA ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1013562-84.2022.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,

que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO
, em face da apelante e da

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S/A,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida no fornecimento do medicamento antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, conforme prescrição médica.

Além disso, condenou a parte requerida solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
nunca agiu no sentido de obstaculizar ou negar autorização conforme expõe em inicial. Contrariamente ao alegado e não provado, não há qualquer pretensão resistida da parte Apelante, nem tampouco houve qualquer negativa ou suspensão do fornecimento do medicamento, eis que os tramites internos necessários para a compra já estavam sendo realizados, conforme resposta à ouvidoria (aberta pela Apelante à outra Ré) sobre o problema
” (sic).

Sustenta que “
a inicial não apresentou requisitos essenciais para propositura da demanda em relação aos métodos de tratamento mencionado, uma vez que não houve qualquer negativa ou suspensão do medicamento Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300
” (sic).

Defende que “
a Apelada não juntou nenhuma prova, nem mesmo de que a Unimed Cuiabá teria se negado ou suspendido o fornecimento do fármaco”
(sic).

Diz que “
a presente ação é desnecessária e o Poder Judiciário, extremamente sobrecarregado, poderia ser poupado de mais uma demanda. Não há objeto litigioso, não há lide, não há pretensão resistida, pois o bem da vida seria provido independentemente do processo
” (sic).

Assevera que “
jamais se eximiu de suas responsabilidades assumidas contratualmente perante a beneficiária, adimplindo exatamente com suas obrigações contratuais, estrita observância à legislação de regência
” (sic).

Ao final, faz ponderação sobre a condenação a título de danos morais, requerendo a sua exclusão ou subsidiariamente a minoração do
quantum.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 255781361).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 255781365).

Preparo devidamente recolhido no Id. 255781362.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso preparado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

em face da sentença que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida no fornecimento do medicamento, bem como condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Contra a sentença se insurge a recorrente sustentando, em suma, que
“
a Apelada não juntou nenhuma prova, nem mesmo de que a Unimed Cuiabá teria se negado ou suspendido o fornecimento do fármaco”
(sic)
, bem como ausência dos requisitos caracterizados da indenização por danos morais, pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, reforço que
incumbia à parte requerida, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea que a interrupção/suspensão do tratamento por falta do produto em estoque, se deu por motivos alheios a sua vontade,
conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela douta sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris:

“[...] A controvérsia nos autos cinge-se à obrigação contratual da requerida, consistente em custear/fornecer o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, a ser ministrado conforme a indicação médica, via inalatória de 12/12 horas, e de uso contínuo.

Ambas as requeridas defendem, em suma, que
não houve negativa ou suspensão do fornecimento do medicamento objeto da demanda
, eis que os trâmites internos necessários para a compra do medicamento já estavam sendo realizados.

Todavia, razão não lhes assiste
.

Conforme narrado na petição inicial – e não impugnado pelas requeridas –,
desde 30/09/2021 o tratamento
home care
vinha sendo realizado conforme a prescrição médica, entretanto, foi interrompido a partir do dia 04/04/2022,
em razão da não disponibilização do medicamento objeto da demanda
. Tal fato demonstra que as requeridas, mesmo cientes da obrigação de fornecerem o medicamento, não procederam à sua aquisição em tempo razoável, a fim de evitar a interrupção do tratamento da autora, o que demonstra a falha na prestação do serviço
.

Destarte, restou demonstrada a abusividade da restrição imposta pelas requeridas, merecendo ser julgado procedente a demanda, neste ponto, para determinar que as requeridas custeiem/forneçam o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, a ser ministrado conforme a indicação médica, qual sejam, via inalatória de 12/12 horas, e de uso contínuo, conforme decisão liminar, a qual merece ser ratificada.”
(Id. 255781356).

Portanto, podemos concluir que o tratamento, que vinha sendo fornecido desde 30/09/2021, foi interrompido pela desídia da parte requerida. Logo, a recusa foi tácita, sendo desnecessário outro documento para comprovar a recusa.

Neste sentido, em casa análogo já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
–
PLANO
DE
SAÚDE
– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA – NECESSIDADE DE EXAME PET PSMA – RECUSA INDEVIDA – RESCISÃO DO
PLANO
DE
SAÚDE
– NÃO COMPROVAÇÃO –
ÔNUS
DA PROVA
ARTIGO

373
,
II
DO
CPC
– TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PARTE INTEGRANTE DA MESMA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
plano
de
saúde
não fez prova idônea de que o contrato de seguro
saúde
do autor teria sido rescindido em razão de seu desligamento da empresa estipulante, da qual era empregado, conforme prevê o
artigo

373
,
inciso

II
, do Código de Processo Civil, o que não restou minimamente verificado no caso concreto
.

Ademais, a
operadora
do
plano
de
saúde
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que participa da cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7o e 25 do CDC.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria
saúde
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do
CPC
, o que não restou comprovado no caso dos autos”
(N.U 1038826-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Logo,
entendo que a operadora do plano de saúde cometeu ato ilícito, havendo nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia e grande abalo psicológico.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela recorrida em face da negativa da Sul América em fornecer o atendimento necessário ao apelado, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ÓBITO DO PACIENTE NO DECORRER DA DEMANDA – PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO QUANTO ÀS PRETENSÕES DE ORDEM PATRIMONIAL – ASTREINTES DEVIDAS EM RAZÃO DA ORDEM LIMINAR NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, considerando o óbito da paciente no curso da demanda, há a perda de objeto em relação à obrigação de fazer, por tratar-se de uma pretensão de natureza personalíssima. No entanto, subsiste a possibilidade de prosseguimento do feito visando o pagamento de astreintes e
dano

moral
.

“
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de
medicamento
por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de
dano

moral
, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”.

(N.U 1009320-63.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ‘RITUXIMABE’ – EVIDENTE RISCO DE PERDA COMPLETA DA VISÃO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento do medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste a paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, podendo ser alterados de ofício, independente de manifestação das partes nesse ponto”.
(N.U 1012824-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025